Tribunal: CARF
Processo: 13739.001356/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.001356/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.905 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
TEREZINHA ARAUJO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DIRPF.
Não pode ser afastada a multa por entrega extemporânea de contribuinte
obrigado à entrega de DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação ao lançamento, que exige multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando não ser devida a cobrança
da multa por atraso na entrega da declaração. Alega ser maior de 65 anos, sendo que
seus rendimentos são isentos e advém de uma pensão deixada por seu esposo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001356/2007-62
Fl. 24
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001356/2007-62

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2008, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2008, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a recorrente não estava obrigada a declarar imposto de
renda em razão dos seus rendimentos estarem dentro da faixa de isenção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A contribuinte declarou em sua DIRPF, como rendimentos tributáveis, o valor de
R$ 15.566,71 (fonte pagadora: INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40) para o ano-calendário 2005
(fls. 5/7). Informa que é aposentada, possuindo rendimentos isentos de R$ 14.669,48 , conforme
informe de rendimentos de fl. 19, razão pela qual preencheu a declaração em questão por erro e
requer a dispensa de recolher a multa pela entrega em atraso da declaração (R$ 165,74). O litígio
recai sobre a exigibilidade da multa por entrega extemporânea de contribuinte não obrigado à
entrega de DIRPF. No entanto, a parcela isenta a que se refere a contribuinte é de até R$ 900,00
por mês, nos termos do Regulamento de Imposto de Renda (RIR), Decreto 3000/99, vigente à
época:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e guarda os demais requisitos de admissibilidade, portanto é
conhecida.
A multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física é
aplicável apenas quando presentes simultaneamente duas condições:
1 – a pessoa física está obrigada a apresentar a declaração;
Fl. 25
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001356/2007-62

2 – tal apresentação é extemporânea.
Quanto à primeira condição, a Secretaria da Receita Federal, por força do disposto no
art. 16 da Lei no 9.779/99, estabeleceu os casos de obrigatoriedade de entrega da
declaração.
Assim é que a percepção de rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma seja
superior a R$ 13.968,00 (doze mil, seiscentos e noventa e seis reais) torna impugnante
obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste.
Ressalte-se que a contribuinte não traz aos autos qualquer comprovação de que os
rendimentos informados são isentos, o que a tornaria desobrigada de apresentar a
Declaração de Ajuste Anual.
Nestas condições e tendo entregue a DIRPF fora do prazo legal, está a contribuinte
sujeita à multa em questão.
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do lançamento.
Patrícia Mülbert Carlier – Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 26
DF CARF MF
Original